Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0723821-88.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 27586810 – Pág. 2) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a parte ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 24 horas, o fornecimento de combinação medicamentosa (BEVACIZUMABE (AVASTIN) + ATEZOLIZUMABE), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o efetivo cumprimento da decisão. O agravante alega ser indevida a obrigatoriedade de autorização e custeio do tratamento medicamentoso pleiteado pelo agravado, tendo em vista que os fármacos não constam no rol obrigatório da agência reguladora (ANS), tampouco possuem eficácia comprovada pela agência sanitária (Anvisa), configurando-se hipótese de protocolo off label. Defende a legalidade da negativa da presente cobertura, em atenção ao art. 17, parágrafo único, inc. I, da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, que regulamenta o art. 10 da Lei 9.656/98; à Recomendação n. 31 do CNJ; e ao art. 62, inc. II, do contrato em voga, cujo teor expressamente exclui a cobertura de tratamentos experimentais. Afirma que a manutenção da r. decisão poderá gerar prejuízos irreparáveis à agravante, pois sem qualquer garantia de que possa recuperar tais valores posteriormente, caso a ação seja julgada improcedente. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Conforme se depreende dos autos, o agravado, beneficiário no plano de saúde, é portador de neoplasia maligna do fígado (CID-10 C22), com presença de lesões secundárias em linfonodos e pulmão com metástase, ainda em programação de iniciar tratamento sistêmico, sendo-lhe prescrito o tratamento medicamentoso com BEVACIZUMABE (AVASTIN) e ATEZOLIZUMABE (TRECENTRIQ), cuja indicação de uso se amolda ao caso de carcinoma hepatocelular irressecável sem prévia terapia sistêmica. No laudo, o médico assistente reforçou a necessidade de cobertura com urgência, visto que se trata de “paciente com doença avançada e sintomático de sua patologia oncológica” (id. 27586823 - Pág. 3/4). Resta claro que, caso o tratamento prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da parte agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator